Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pela parte exequente/agravada ser julgado prejudicado.

2. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar afastada.

3. De acordo com o que o artigo 85, §7o, do CPC, dispõe que “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”.

4. Em se tratando de cumprimento de sentença aviado em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, a rejeição da pretensão impugnativa. Logo, tendo em vista que na hipótese dos autos a Fazenda Pública apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e esta foi integralmente rejeitada, verifica-se que devem ser fixados honorários em favor da parte credora, ora agravada.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.